Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-82.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020459-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA BORGES - CPF: 062.850.241-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
APREENSÃO DE MAIS DE 18 (DEZOITO) QUILOGRAMAS DE MACONHA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.

ALMEJADA A READEQUAÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
) – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
QUANTUM
DIVERSO – PRECEDENTES –
3
.

APLICAÇÃO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA
DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) – IMPROCEDÊNCIA –
EVIDENCIADA ATUAÇÃO COMO “MULA” – ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DO PRIVILÉGIO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES DO STJ –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO, EM PARTE, PROVIDO
.

1.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder da apelante 18.657g de maconha, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.

Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa, mostra-se de rigor reajustar para um sexto a
fração redutora derivada da existência da circunstância legal atenuante consistente na confissão espontânea. Precedentes;

3.
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

3.1.

Na presente hipótese, embora apreendida significativa
quantidade de droga,
as provas dos autos dão conta que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga;

3.
2.

No tocante à temática, o eg.
Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada;

3.
3.
Diante desse cenário, viável a incidência da minorante do §4º do art. 33, tendo em vista que a agente transportou os narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso, situação que justifica a redução no patamar operado pelo sentenciante – 1/4 (um quarto), em razão da importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes; reconhecida assim, nesta instância revisora, sua condição de mula e justificada a aplicação da benesse no patamar diverso do máximo. Precedentes do STJ.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

JULIANA BORGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
JULIANA BORGES
contra a r. sentença oral
vista no ID
164367837
,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1020459-82.2021.8.11.0003,
condenou-a
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 164367851, a i.
Defensoria Pública almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Cumulativamente, vindica
a
majoração do
quantum
de diminuição de pena a título de atenuante da confissão espontânea,
bem como o aumento d
a fração de decréscimo de pena pela aplicação do
§4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06

para o máximo de 2/3 (dois terços)
, salientando que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
, uma vez que utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, incidindo a benesse na fração mínima cominada pelo legislador; ao que alia, por fim, o
prequestionamento
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 164367854
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 168853798,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
22/07/2021
, por volta das 06h30, no KM 119, da BR 163, na cidade de Rondonópolis-MT, a ora denunciada
JULIANA BORGES

transportava
, entre Estados da Federação,
18 (dezoito) tabletes de maconha equivalentes a 18.657g (dezoito quilogramas e seiscentos e sessenta e cinquenta e sete gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando o abordou o transporte coletivo da empresa “Ouro e Prata”, que realizava o itinerário Porto Alegre-RS/Santarém-PA. Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo da passageira
JULIANA
, a qual apresentou declarações contraditórias acerca da origem e destino da viagem.

Diante desse cenário, os agentes públicos revistaram a bagagem da denunciada e lograram êxito em apreender o aludido material ilícito, além da quantia de R$50,00 (cinquenta reais) e um aparelho celular. Por derradeiro, descreve a peça inaugural que ao ser entrevistada,
JULIANA
afirmou aos agentes federais que recebeu os entorpecentes em Dourados-MS e entregaria em Rondonópolis-MT. [Denúncia, ID 164367744].

Diante desses fatos, a apelante
JULIANA BORGES

foi denunciada e
condenada
nas penas do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, a i. Defensora Pública sustenta que a apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 164367840, pág. 3) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da natureza e quantidade da droga, nos seguintes termos:

“[...]Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À
culpabilidade
é inerente à infração penal. A denunciada não registra antecedentes. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, dezoito tabletes, perfazendo a massa de 18,657 Kg (dezoito quilos seiscentos e cinquenta e sete gramas) de MACONHA2. As
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de cocaína, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.(...)”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de dezoito quilos de maconha
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
significativa quantidade
de substância proscrita envolvida,
a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de dezoito quilos de maconha
(18.657g),
ou seja, uma
quantidade descomunal, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de dezoito quilos de maconha
, como nos casos submetidos ao c. STJ, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela
natureza e pela quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

A apelante almeja ainda a
readequação da expressividade quantitativa conferida à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal
, pugnando para que a confissão espontânea incida dentro dos parâmetros previstos em lei.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
de modo que se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como
a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do STF, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
, desde que mediante motivação idônea, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, após fixar a pena-base da recorrente
em 06 (seis) e 06 (seis) meses anos de reclusão
, o d. juízo sentenciante estabeleceu a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em virtude da
confissão espontânea
da acusada em ambas as fases da persecução criminal,
sem, contudo, aventar qualquer fundamentação que fosse para reduzir a reprimenda básica em
quantum
inferior ao patamar de 1/6 (um sexto)
, conforme se infere dos trechos da sentença no ID 164367840, pág. 3.

Destarte,
neste particular tocante
,
provejo
o apelo e atribuo à circunstância atenuante da confissão espontânea a fração redutora de 1/6 (um sexto).

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defensoria Pública o
bjetiva, também, em relação à recorrente, a incidência da causa especial de diminuição de pena
relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, ao reconhecer a fração de 1/4 (um quarto).

A pretensão não merece ser acolhida. Explico.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença,

o juízo
a quo
elegeu a
fração de 1⁄4 (um quarto)
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
consoante trechos degravados da sentença oral
disponível no documento digital de ID 164367837, pág. 1
,
in verbis
:

02min19:
“[...] Quanto ao parágrafo quarto, que o Ministério Público se insurge e a Defesa técnica requer; o juízo entende que tanto o STJ quanto o STF passaram a entender que a quantidade de drogas, por si só, não pode justificar o decote. E no caso dos autos apesar de se tratar de dezoito quilos e seiscentos gramas, a droga apreendida se tratava de maconha; para além dessa realidade, verifica-se que se trata de um ser humano primário, não possui outras incursões criminais e a sua versão apresentada nessa solenidade não é de se contextualizar; de modo que com essas considerações e por entender presentes os requisitos legais, o juízo reconhece o tráfico “mula”, tráfico privilegiado, apenas modulando o quantitativo de diminuição de pena à vista da natureza e da quantidade de droga. Definitivamente não há cúmulo comparar dezoito quilos de maconha, por exemplo, com dezoito quilos de pasta base ou mesmo cocaína, que são realidade que por certo remetem uma análise apurada caso a caso. [...] o processo de dosimetria segue integralmente transcrito [...] para o final estabelecendo a fração modulada em 1⁄4 (um quarto) dada a natureza e quantidade de drogas [...]”

Pois bem.
Nessa linha de cognição, reconheço que o magistrado de piso
não fundamentou de forma exemplar quanto à incidência dessa causa especial de diminuição
e assim,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
. (
ex vi
do STJ,
REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018
).

Dessa forma, no caso concreto,
embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não tenham sido questionadas pelas partes, tendo inclusive a conduta ilícita sido confessada pela ora apelante [ID 164367726, págs. 10-11 e relatório de mídias, ID 164367837], denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
JULIANA BORGES
realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da elevadíssima quantidade de entorpecentes –
18 (dezoito) tabletes de maconha equivalentes a
18.657g
(dezoito quilogramas e seiscentos e sessenta e cinquenta e sete gramas)

[Laudos periciais, ID 164367726, págs. 26-27 e ID 164367726, págs. 65-71].

Em juízo o policial rodoviário federal
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis
disse que durante fiscalização de rotina na BR 163, abordaram um ônibus e depararam-se com a ora acusada bem nervosa. Durante entrevista,
“naquelas perguntas básicas, o nome, de onde estava vindo, para onde estava indo, solicitou-se o documento dela, ela entregou com as mãos trêmulas e apresentando algumas respostas contraditórias”
(sic);

solicitaram que
JULIANA
descesse do veículo e pediram que abrisse a bagagem para realizarem a revista, o que foi prontamente atendido por ela e na sequência, encontrado o material ilícito. Asseverou que a acusada admitiu que estava levando essa droga de Dourados-MS para Rondonópolis-MT. [Relatório de mídias, ID 164367837].

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso e do conjunto probatório exposto, tenho que o cenário expõe quadro popularmente conhecido como “
mula
”, visto que a ora recorrente agiu como
mera transportadora da droga
, já que nenhuma prova fora produzida em sentindo contrário, isto é, que ela estivesse efetivamente envolvida com o tráfico de drogas. Frise-se que o policial rodoviário federal apenas apresentou relatos no sentido de que
JULIANA
foi abordada no interior de um transporte coletivo na posse de entorpecentes, porém não apresentou qualquer elemento concreto a demonstrar que, afora no dia dos fatos, a acusada participava ativamente de tal atividade ilícita.

É cediço que em casos de “
mulas
” a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois sua conduta, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do agente com a atividade criminosa de forma reiterada.

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito.

Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza
.

E sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES
. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E CARÁTER INTERESTADUAL DO DELITO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade"
(AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 2.
De acordo com o acórdão que julgou a apelação defensiva, especialmente as circunstâncias em que as Rés foram contratadas para transportar a droga, mediante promessa de pagamento, demonstram que elas atuaram na condição de "mulas", o que justifica a incidência do redutor na fração mínima (1/6)
. 3. (...)”.
(AgRg no HC n. 669.239/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) – destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET FEDERAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REDUTORA. JUÍZO DE FATO FIRMADO, NA ORIGEM, DE QUE O APENADO SE DEDICAVA AO CRIME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE NÃO FAZ PRESSUPOR A HABITUALIDADE DELITIVA. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE NA CONDIÇÃO DE 'MULA DO TRÁFICO'. SITUAÇÃO FÁTICA COMPATÍVEL COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A MODULAÇÃO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. PENA DEFINITIVA AQUÉM DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE. AGRAVAMENTO DA MODALIDADE CARCERÁRIA INICIAL JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. - Os julgadores da origem entenderam que o agravado praticava o crime com habitualidade, considerada a grande quantidade da droga apreendida - mais de um quilo de cocaína - e a circunstância de ter participado do transporte interestadual de entorpecente, muito provavelmente, a serviço de organização criminosa.
-
A jurisprudência desta Corte Superior, contudo, firmou-se no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si, não autorizam a conclusão de que o agente se dedica à atividade criminosa. - A dinâmica delitiva descrita no título judicial da origem se refere à figura da 'mula do tráfico', havendo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça estabelecido o entendimento no sentido de que também essa circunstância não é incompatível com o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado, pois não demonstra o vínculo estável e permanente com organização criminosa
. -
Assim, era mesmo possível, na hipótese, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, cumpridos todos os seus requisitos legais.

Porém, a atuação da 'mula do tráfico' ocorre em contexto de patrocínio por organização criminosa (demonstração de contato eventual com grupo criminoso), o que legitima a modulação da fração da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
. (...)”.
(AgRg no HC n. 742.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) – destaquei.

Como se vê, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida é, repita-se, exorbitante
! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “
mula
”, tendo a acusada agido como transportadora da droga.

Destaco que não se trata aqui de valorar novamente a quantidade e a natureza dos narcóticos apreendidos, circunstâncias já analisadas na primeira fase da dosimetria, consoante amplamente exposto no ITEM I deste voto, em observância à posição jurisprudencial firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça; mas, sim, reafirmar que o fato da apelante ter transportado esse montante de narcóticos em claro contexto de patrocínio por grupo criminoso justifica a redução na fração aplicada pelo sentenciante [1/4], dada a importância da sua conduta para disseminação das drogas ilícitas no complexo mecanismo do processo produtivo do comércio ilícito de entorpecentes.

Diante desse cenário,
impõe-se alteração do fundamento do i. sentenciante, consoante linhas volvidas, em razão da recorrente ter atuado na condição de “mula” do narcotráfico
e, como consequência, mantenho a incidência da minorante do §4º do art. 33 em benefício da apelante,
na fração estabelecida no édito condenatório (1/4)
– pois
se mostra mais adequada
, em atenção ao princípio da proporcionalidade –, uma vez que
a ré, no caso concreto, atuando a serviço de criminosos, ainda que em caráter eventual e esporádico na função de “mula” [transportador das substâncias ilícitas], se reveste de maior gravidade, não fazendo jus ao patamar máximo dessa benesse
.

-
Passo a materialização da nova reprimenda
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho acima do mínimo legal a sanção basilar, nos exatos termos no ITEM I desse voto, ou seja, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;
em razão da desfavorabilidade da
natureza
e da
quantidade
de droga apreendida com a recorrente –
18 (dezoito) tabletes de maconha equivalentes a 18.657g (dezoito quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas),
em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
,
mantenho
a atenuante da
confissão espontânea
, a qual incidirá na fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
, consoante fundamentado no item II deste aresto, e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

Por fim, na
terceira fase da dosagem penal
, considerando os termos desta decisão, mantenho em benefício da apelante
a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 na fração de 1/4 (um quarto), tendo em vista sua condição de “mula”, conforme precedentes do STJ; assim como conservo a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40, da citada lei na fração de 1/6 (um sexto).
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
JULIANA BORGES
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro,
ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a conservação do regime inicial
semiaberto,

ex vi
do artigo 33, § 2.º,
b
do Código Penal.

IV –
DO
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pela acusada
JULIANA BORGES
nos autos da ação penal n.º 1020459-82.2021.8.11.0003 (PJe),

apenas
para
readequar para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa atribuída à atenuante da confissão espontânea
, readequando a pena definitiva da ré para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
a ser cumprido no
regime semiaberto,
além do pagamento de
473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Porquanto efetuada a redução da sanção outrora imposta à sentenciada,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023